Tribunal: TJDFT
Processo: 0747560-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação anulatória de processo administrativo c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência. Auto de infração. Recusa ao teste do etilômetro. Anulação de atos administrativos. Novo processo administrativo. Expedição de nova intimação. Data da infração. Alteração. Prejuízo. Defesa. Ausência. Recurso do réu provido. Recurso dos autores não provido.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados objetivando a reforma de sentença (ID 71838907) que: a) deferiu a antecipação de tutela e determinou ao réu que, no prazo de 15 dias da sua intimação, pagas as taxas de licenciamento, emitisse o CRLV (Certificado de Licenciamento de Veículo) de 2025 do automóvel Volkswagem Gol, cor: Branca, Placa: XXX, chassi: XXX, RENAVAM: XXX, salvo se existente óbice distinto daquele fundado no AI S002801989 e b) julgou parcialmente procedentes os pedidos para, reconhecendo a nulidade do AI S002801989, determinar ao réu que expeça o certificado de registro de veículo do automóvel Volkswagem Gol, cor: Branca, Placa: XXX, chassi: XXX, RENAVAM: XXX, salvo se existente óbice distinto daquele fundado no AI S002801989.
2. Em suas razões recursais (ID 71838917), o réu argumenta que se mostra equivocada a suposição de que a data do auto de infração, ajustada para fins de cumprimento de decisão anterior, teria prejudicado a defesa do Autor. Defende que, para dar cumprimento à sentença proferida em processo judicial interposto pelo autor, foi necessário ajuste sistêmico na data do cometimento da infração S002801989 para 14/11/2020, a fim de instrumentalizar a expedição de outra notificação de autuação e reabertura dos prazos. Assim, prossegue o recorrente, houve alteração nas datas constantes no auto de infração S002801989, que inicialmente tinha como data do cometimento da infração 30/04/2017, e após o cumprimento passou a ter como data do cometimento da infração 14/11/2020. Argumenta que, nada obstante o ajuste realizado, o autor tinha total ciência da decisão proferida, no sentido de determinar a reabertura dos prazos administrativos, em relação ao auto de infração S002801989 e que, em sua defesa apresentada, nada de novo foi argumentado, salvo apontar a data alterada do auto de infração, o que inclusive confirma que o Autor sabia que se tratava do mesmo auto de infração e não de outro. Conclui que, uma vez que não há nulidade sem prejuízo e tendo o Autor apresentado defesa na seara administrativa em total ciência do auto de infração e da data do cometimento, deve-se afastar a anulação do auto de infração. Ao final, requer a reforma da sentença, para afastar a nulidade do auto de infração e julgar improcedente a ação.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem custas, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões no ID 72063504, nas quais a parte autora aponta que ninguém, especialmente os particulares, hipossuficientes quando comparados ao Estado, é obrigado a presumir qualquer coisa que seja, razão pela qual a Lei impõe que os atos administrativos sejam realizados conforme suas prescrições sob pena de, caso assim não se dê, dever haver a anulação. Argumenta que o DETRAN-DF não conseguiu comprovar porque não expediu novas notificações utilizando-se do processo administrativo que já estava instaurado. Afirma que, caso quisesse a administração prosseguir com a aplicação da penalidade, deveria apenas ter tomado uma providência simples: bastava reabrir, nos autos no 055.018590/2017 e 055.020963/2017 os prazos para apresentação da defesa prévia, dando cumprimento ao que havia sido determinado pelo Poder Judiciário. No entanto, ainda segundo a parte autora, o DETRAN-DF optou por instaurar novo processo alicerçado em auto de infração inexistente, com data inexistente e relativo a fato inexistente. Alega que o que foi denominado de ajuste sistêmico pelo réu é na verdade um vício procedimental que maculou tudo o que até aqui está sendo discutido. Repisa que a data constante do auto de infração que dá lastro ao processo administrativo punitivo está errada, propositadamente. Aduz que não pôde apresentar a defesa que teria ofertado se o auto fosse aquele constante do primeiro processo administrativo. Requer que seja negado provimento ao recurso.
5. Em suas razões recursais (ID 71838922), a parte autora aponta que o próprio réu, ora recorrido, reconheceu que ocorreu a prescrição quinquenal do processo administrativo para impor a penalidade ao 1a autor no ano de 2022. Nada obstante, prossegue a parte autora, em fevereiro de 2024 foi recebida nova notificação determinando a apresentação de novo recurso porque a defesa prévia anteriormente apresentada não havia sido acolhida pela JARI. Diz que após anos, depois de já ter instaurado um processo que foi anulado judicialmente, o Réu, ora Recorrido, instaurou novo procedimento administrativo, errado, incorreto e ilegal para tentar punir os Recorrentes. Defende que, em sede de contestação, o Recorrido confessou que o auto de infração que permitiu a deflagração do procedimento administrativo 00055-00062547/2021-14 foi decorrente de um “ajuste sistêmico”, inexistente e maculado. Argumenta que, apesar de a sentença recorrida ter reconhecido que o processo administrativo instaurado no ano de 2021 (autos no 00055-00062547/2021-14) é nulo, porque lastreado em auto de infração lavrado de forma irregular, ainda assim entendeu pela ocorrência de interrupção da prescrição, iniciada em 2017, por conta dele. Conclui que, se o primeiro processo administrativo está prescrito desde 2022, conforme admitido e reconhecido expressamente pelo DETRAN e não foi instaurado um processo administrativo válido de lá pra cá, não há como reconhecer que não houve a prescrição punitiva do Estado. Aduz que o processo é nulo, como reconheceu o i. Juízo, porque do auto de infração constou que a pretensa infração teria ocorrido em 2021 quando na verdade tudo se iniciou em 2017, sendo tudo isso devidamente alegado tanto no processo administrativo quanto no 1o grau de jurisdição. Narra que, conforme noticiado em sede de embargos de declaração, o 1o Recorrente se envolveu em um acidente em que o veículo que era de propriedade da 2a Recorrente deu “perda total”, conforme atesta o boletim de ocorrência e, para receber a indenização securitária, foi necessário quitar todos os débitos do veículo. Sustenta que isso custou o desembolso da quantia de R$ 4.094,20 (quatro mil e noventa e quatro reais, vinte centavos) aos Recorrentes, cuja quantia foi paga após a prolação da sentença, no dia 25 de fevereiro de 2025, conforme comprovado ao Id. 230407457. Ressalta que, de um modo ou de outro, anulado o processo administrativo, a multa não seria exigível. Pontua que, em atenção ao princípio da adstrição, eventual pedido pode não ser conhecido, no entanto, ante o princípio da celeridade e da efetividade dos julgados, essa medida pode desonerar o Estado de arcar com os custos de mais um processo que pode, entrementes, ser resolvido numa “tacada só”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) que seja declarado que, em virtude de o processo administrativo no 00055-00062547/2021-14) ter sido declarado nulo, ele não teve o condão de interromper a prescrição da pretensão punitiva estatal relativa a infração ao artigo 165-A do CTB pretensamente ocorrida no dia 30 de abril de 2017, nos termos do artigo 280, inciso II, c/c artigo 281, § 1o, do CTB; b) que seja declarada e reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, quinquenal, no que se refere ao auto de infração S002.801989, com código de órgão autuador 107.100, fundamentado no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e c) que seja reformada a r. sentença para determinar ao réu, ora recorrido, que restituir o valor desembolsado pelos Recorrentes para quitar/pagar a penalidade de multa, ou seja, a quantia de R$ 4.094,20 (R$ quatro mil e noventa e quatro reais, vinte centavos), restituindo-se às partes ao status quo ante, como forma de efetivar a tutela de urgência tardiamente na origem.
6. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
7. Contrarrazões no ID 71838925, nas quais o réu requer o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
8. Há três questões em discussão consistentes em saber: a) se há nulidade no processo administrativo no 00055-00062547/2021-14; b) se, reconhecida a nulidade, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, quinquenal, no que se refere ao auto de infração S002.801989 e c) se o réu deve ser condenado a restituir o valor desembolsado pelos Recorrentes (R$ 4.094,20) para quitar/pagar a penalidade de multa.
III. Razões de decidir
9. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça é firme no sentido de que inexiste nulidade no processo administrativo quando não se verifica prejuízo às partes. Nesse sentido: “(...) V. Aliás, segundo o princípio do pas de nullité sans grief, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo. Essa regra, ressalte-se, foi plenamente recebida no âmbito do direito administrativo, sendo admitida pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em caso de nulidades absolutas. Nesse sentido: RMS 35056/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, RMS 28.490/DF-AgR, Relator o Min. Roberto Barroso, o Min. Edson Fachin. (...)” (Acórdão 1894282, 0757957-92.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024).
10. No caso dos autos, é incontroverso que foi lavrado auto de infração S002.801989 em 30/04/2017 em razão de o autor se recusado a realizar o teste do etilômetro (art. 165-A, do CTB).
11. Após abertura do processo de suspensão do direito de dirigir (no 055.020963/2017) o autor apresentou defesa prévia e, sob argumento de que o processo administrativo apresentava nulidades, ajuizou ação (processo no 0757150-14.2019.8.07.0016) que tramitou perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para 1) restituir o prazo recursal do autor B. H. N. N. nos processos administrativos no 055.018590/2017 (defesa prévia) e no 055.020963/2017 (multa suspensiva); e 2) declarar a nulidade dos atos administrativos praticados nos processos n. no 055.018590/2017 (defesa prévia) e no 055.020963/2017 (multa suspensiva), após a decisão do réu que indeferiu a defesa prévia do autor, proferida em 05/08/2018.
12. Conforme informação prestada pelo réu (IDs 71838874, pág. 28 e 29), “para dar cumprimento à sentença, o DETRAN/DF anulou o processo de defesa prévia n° 055-018590/2017, bem como o processo suspensivo n° 055-020963/2017. Portanto, todas as decisões emitidas foram canceladas e aberto um novo processo o de número 00055-00062547/2021-14. 12. Em cumprimento à parte da sentença que determinou a restituição do prazo de defesa prévia para garantir o direito de defesa que o juízo havia considerado violado, foi necessário ajuste sistêmico na data do cometimento da infração S002801989 para 14/11/2020, sendo expedida outra notificação de autuação considerando essa nova data”.
13. Nesse contexto, o d. Juiz sentenciante reconheceu a nulidade do ato de infração S002801989, haja vista que nele constou a data de 14/11/2020, apesar de o fato ter ocorrido em 30/04/2017.
14. Ocorre que, conforme a defesa apresentada pelo próprio autor nos autos do processo administrativo 00055-00062547/2021-14 (ID 71838595), o requerente tinha plena ciência de que, apesar de constar no auto de infração a data de 2020, tratava-se de discussão acerca da infração S002801989 registrada em 30/04/2017. Desse modo, apesar de ter argumentado que não poderia “o processo administrativo seguir adiante sem a instauração pela forma correta, com a notificação de autuação preenchida com os elementos de informação verídicos e necessários” procedeu à defesa apontando as alegadas inconsistências do auto de infração lavrado em 30/04/2017.
15. Assim, resta claro que a divergência na data da infração não prejudicou a defesa do autor, que apresentou a defesa prévia nos autos do processo administrativo. Quanto ao ponto, ressalta-se que o autor sequer foi capaz de descrever qual teria sido o prejuízo causado por tal divergência. Assim, considerando a ausência de prejuízo ao autor, o qual teve resguardado seu direito ao contraditório e à ampla defesa, não há que se falar em nulidade, em observância do brocardo pas de nullité sans grief.
16. Reconhecida a legalidade do processo administrativo, verifica-se que não houve prescrição da pretensão punitiva, haja vista a suspensão operada em razão do ajuizamento da ação judicial e da interposição da defesa administrativa. Por fim, sem razão os autores também com relação ao pedido de restituição de pagamento da multa, haja vista a regularidade do processo administrativo que efetivou a aplicação da referida penalidade. Não bastasse, o pedido extrapola os limites da lide, haja vista que não consta dos pedidos da inicial.
17. Ante o exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Condenada a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Recurso do réu conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1894282, 0757957-92.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.